Tribunal: TJSP
Processo: 2052201-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Roberto Porto
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Habeas corpus – art. 304, do Código Penal – Pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa – Descabimento – Medida excepcional, cabível em caso de manifesta teratologia a prejudicar o curso da ação penal, que não é o caso dos autos – Denúncia apta que reúne prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Alegações de atipicidade da conduta que demandam dilação

Ementa:
Habeas corpus – art. 304, do Código Penal – Pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa – Descabimento – Medida excepcional, cabível em caso de manifesta teratologia a prejudicar o curso da ação penal, que não é o caso dos autos – Denúncia apta que reúne prova da materialidade e indícios suficientes de autoria – Alegações de atipicidade da conduta que demandam dilação probatória, incabível em sede de habeas corpus – Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2052201-37.2020.8.26.0000 - Voto no 6.981
Registro: 2020.0000469614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2052201-37.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é paciente PEDRO HENRIQUE ABDALLA
CALDEIRA,
Impetrantes
RODRIGO
RICHTER
VENTUROLE,
GABRIEL BELLOTTI CARVALHO, ANDRE KAMER KHAFIF e
GABRIEL FERREIRA MIRANDA DE SIQUEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
ROBERTO PORTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2052201-37.2020.8.26.0000 - Voto no 6.981
Habeas Corpus Criminal no 2052201-37.2020.8.26.0000
Impetrantes: Rodrigo Richter Venturole, Gabriel Bellotti
Carvalho, Andre Kamer Khafif e Gabriel Ferreira Miranda de
Siqueira
Paciente: Pedro Henrique Abdalla Caldeira
Comarca: São Paulo
Voto no 6.981
Habeas corpus – art. 304, do Código Penal – Pleito
de trancamento da ação penal por ausência de
justa causa – Descabimento – Medida excepcional,
cabível em caso de manifesta teratologia a
prejudicar o curso da ação penal, que não é o caso
dos autos – Denúncia apta que reúne prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria –
Alegações
de
atipicidade
da
conduta
que
demandam dilação probatória, incabível em sede
de habeas corpus – Ordem denegada.
Os Advogados Rodrigo Richter Venturole,
Gabriel Bellotti Carvalho, André Homer Khafif e o estagiário de
direito Gabriel Ferreira Miranda de Siqueira impetram o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Pedro Henrique
Abdalla Caldeira, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo
da 15a Vara Criminal da Comarca de São Paulo.
Narram que o Paciente foi denunciado como
incurso no art. 304, do Código Penal, porque no dia 15 de dezembro
de 2016, na Rua Alexandre Dumas, no 2.510, na cidade de São
Paulo, fez uso de documento particular falso consistente em título de
Bacharel em Administração não emitido pela PUC/SP. Reputam, no
entanto, manifestamente atípica a conduta, o que implica ausência
de justa causa para procedência da ação penal. Afirmam que a
conduta não causou qualquer dano à fé pública. Aduzem que o
Paciente não obteve qualquer vantagem, tão pouco se beneficiou com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2052201-37.2020.8.26.0000 - Voto no 6.981
referida conduta. Pleiteiam, em suma, a concessão da medida
liminar para que se determine o trancamento da ação penal, por
manifesta ausência de justa causa para seu prosseguimento.
O pleito liminar restou indeferido às fls.
85/86.
A ilustre autoridade apontada como coatora
informa a fls. 92/93.
A douta Procuradoria de Justiça é pela
denegação da ordem, no parecer de fls. 97/101.
A presente ordem deve ser denegada.
Dos autos, verifica-se que a denúncia é clara
ao descrever fato típico, antijurídico e culpável, colacionando provas
de sua materialidade e indícios de autoria. Não há que se falar, desse
modo, em ausência de justa causa para o exercício da ação penal.
Ademais, não é possível acolher de plano,
independentemente
de
dilação
probatória,
as
alegações
de
atipicidade da conduta apresentadas pela defesa e reproduzidas na
presente impetração. Como consignado, referido pleito confunde-se
com o mérito da ação. Assim sendo, é impossível excluí-lo de plano,
exceto por elemento de prova que fosse evidente e insuperável, o que
não ocorre nos autos.
Vale dizer, cabe ao douto Magistrado sopesar
os elementos trazidos aos autos para formar sua convicção. Se tal
juízo meritório não se lhe fez claro de plano, de rigor que se
determine a devida instrução probatória. Tal é o curso natural e
salutar do processo penal, que de modo algum pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2052201-37.2020.8.26.0000 - Voto no 6.981
precipitadamente mitigado diante de meras alegações de inocência.
Além
do
mais,
vale
ressaltar
que
o
trancamento de ação penal por esta via é medida absolutamente
excepcional, justificável apenas diante de manifesta teratologia que
prejudique o curso da ação penal. Não é o caso dos autos de origem.
Cabe,
ainda,
colacionar
precedentes
análogos desta colenda Câmara julgadora, em que o mesmo
raciocínio se aplica:
“HABEAS
CORPUS

CRIME
CONTRA
A
ORDEM
TRIBUTÁRIA
Adiamento da audiência de instrução
designada
Pedido prejudicado
Audiência realizada

Trancamento da ação penal
Alegação de ausência de
justa causa Inocorrência Materialidade comprovada
Débito devidamente inscrito em dívida ativa Conduta, em
tese, típica Indícios suficientes de autoria que decorrem
dos elementos constantes dos autos Paciente que, por
sua condição de proprietário e administrador da empresa,
era responsável pelas obrigações fiscais
Elemento
subjetivo da conduta insuscetível de análise acurada nesta
estreita via
Inexistência de constrangimento ilegal.

Ordem prejudicada em relação ao pedido de adiamento da
audiência de instrução e, no mais, denegada a ordem”
(TJSP,
4a
Câmara
Criminal,
HC
no
2075362-18.2016.8.26.0000, rel. Des. Camilo Léllis, j.
24.05.2016, V.U.).
“'Habeas Corpus' Crime contra a ordem tributária Art.
1o, II, da Lei 8.137/90 c/c o art. 29 do CP Inépcia da
denúncia pretendida
Peça que, entanto, preenche os
requisitos do art. 41 do CPP Indícios mínimos de autoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4a Câmara Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2052201-37.2020.8.26.0000 - Voto no 6.981
relatados Suficiência Individualização da conduta de
cada denunciado Desnecessidade Liame entre o evento
danoso e o indigitado agente que deve ser apurado durante
a instrução
Trancamento da ação penal, nesta via

Medida excepcional
Precedentes
Ordem denegada”
(TJSP,
4a
Câmara
Criminal,
HC
no
2047108-06.2014.8.26.0000, rel. Des. Ivan Sartori, j.
06.05.2014, V.U.).
Por fim, cabe destacar que a existência de
ação penal para apuração de determinada conduta não representa
risco concreto e iminente à liberdade da Paciente.
Assim, por não se vislumbrar ilegalidade que
determine a concessão, a solução que melhor se afigura é a
denegação da ordem.
Isso posto, pelo meu voto, DENEGA-SE a
ordem de habeas corpus impetrada, nos termos acima descritos.
ROBERTO PORTO
Relator